Tribunal: TJDFT
Processo: 0746970-11.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO. SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO. PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MENOR. CRÉDITO. SATISFAÇÃO. OBSTÁCULO. POSSIBILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO PARCIALMENTE E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento contra a decisão proferida em sede de cumprimento de sentença que decretou a desconsideração da personalidade jurídica da agravante. Agravo interno contra a decisão que recebeu o agravo de instrumento somente no efeito suspensivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de se decretar a desconsideração quando a personalidade jurídica representa óbice ao ressarcimento nas relações de consumo.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O insucesso das pesquisas realizadas nos sistemas informatizados e a constatação de que a personalidade jurídica corresponde a obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores são suficientes para o acolhimento do requerimento de desconsideração, porquanto demonstram a presença de prejuízo ao consumidor, com fundamento no art. 28, § 5o, do Código de Defesa do Consumidor.

IV. DISPOSITIVO E TESE
4. Agravo de instrumento conhecido em parte e, na extensão, desprovido. Agravo interno prejudicado.
Tese de julgamento: “Aplica-se a teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica às demandas regidas pelo Código de Defesa do Consumidor, segundo a qual pode ser desconsiderada a pessoa jurídica sempre que sua personalidade for obstáculo ao ressarcimento de prejuízos aos consumidores (art. 28, § 5o, do Código de Defesa do Consumidor).”
___________
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 28, § 5o; CC, art. 50; CPC, arts. 133 a 137, 370, 371, 489, § 1o; CF/1988, art. 93, IX.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.900.843, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Rel. para acórdão Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 23.5.2023.